Tribunal: TJSP
Processo: 2086350-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ASTREINTES – Insurgência contra decisão que determinou a intimação para o pagamento da multa cominatória - Astreinte exigível, vez que fundada no descumprimento de ordem judicial de conhecimento da agravante – Recurso desprovido.